Tribunal: TJMT
Processo: 1014765-18.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014765-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELANTE), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA - CPF: 449.011.000-68 (APELADO), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ADRIANA KOZOFF - CPF: 468.950.191-20 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE MÚTUO – DÍVIDA INEXISTENTE – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO CREDOR COMPROVADO – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC
– VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se nos Embargos Monitórios o réu se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, não há como reconhecer o direito alegado pelo autor de exigir quantia certa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que firmou com a apelada Contrato de Mútuo e Nota Promissória, no total de R$1.500.000,00, e recebeu em garantia do pagamento o imóvel onde ela reside.

Registra que em depoimento judicial a ré confirmou a autenticidade das assinaturas constantes em referidos documentos e inclusive usou como tese de defesa na Justiça Eleitoral a contratação do empréstimo pessoal, o que seria incompatível com a alegação de que o propósito dele era dissimular doação ilícita.

Sustenta que a apelada não cumpriu o art. 373, inciso II, do CPC, visto que não comprovou suas argumentações.

Destaca que reportagens jornalísticas não têm força probante, já que há alta probabilidade de manipulação da informação.

Acrescenta que o juízo de origem desconsiderou a prova testemunhal.

Contrarrazões no ID. 168529777.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante afirma que doou R$1.500.000,00 para a campanha eleitoral da apelada ao Senado Federal no pleito de 2018, bem como que lhe emprestou outros R$1.500.000,00 e recebeu em garantia do pagamento o imóvel em que ela reside (bairro Shangri-lá, em Cuiabá-MT), o que teria sido formalizado por Contrato de Mútuo redigido pela própria ré e também por Nota Promissória, ambos assinados entre os dias 4 e 5 de abril de 2018.

Já a apelada nega a existência de dois negócios distintos; argumenta que apenas R$1.500.000,00 foram doados pelo apelante para financiar a campanha e assegurar sua vaga de primeiro suplente.

Ressalta que o Contrato tinha essa finalidade exclusiva e que, portanto,
“tendo concorrido ao cargo e vencido a disputa eleitoral, não há qualquer pendência entre ambos”
.

Os extratos bancários anexados nos IDs. 168529587 e 168529588 atestam que o autor fez um único repasse nesse valor para a ré. Para corroborar suas afirmações ele poderia juntar comprovante de todas as transações bancárias realizadas entre as partes, o que, no entanto, não fez.

Logo, a mera alegação de que efetuou duas transferências de R$1.500.000,00 com propósitos diferentes e de que a apelada usou o suposto empréstimo pessoal como tese de defesa na Justiça Eleitoral não autorizam por si sós a alteração da sentença (art. 373, inciso I, do CPC).

Ademais, a entrevista concedida pelo apelante em 10-12-2018 à repórter Edina Araújo, do
site
VG Notícias, mostra que o Contrato de Mútuo foi celebrado com o fim específico de dissimular a doação eleitoral antecipada feita pelo apelante e sua esposa, pessoas físicas, para a chapa liderada pela apelada.

A doação proveniente de recursos próprios dos candidatos já era admitida pela legislação eleitoral na ocasião, mas era necessário aguardar a possibilidade do registro da candidatura, o que, no caso concreto, só ocorreria em agosto de 2018.

Esse contexto revela que os litigantes pretendiam de comum acordo adiantar gastos de campanha, o que fere o Código Eleitoral, com o intuito de selarem o compromisso bilateral de futuro registro de candidatura conjunta, visto que, com quatro meses de antecedência, o apelante custearia boa parte dos gastos da equipe da apelada com promoção pessoal, propaganda, viagens, entre outros.

Importante destacar que a matéria jornalística mencionada não foi elaborada pela repórter; cuida-se de entrevista, ou seja, transcrição textual das declarações dadas pelo autor à imprensa.

Aliás, ele não nega o conteúdo divulgado; limita-se a aventar a probabilidade de manipulação, contudo não aponta o trecho que seria tendencioso. Por conseguinte, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Alguns dos à época colaboradores da campanha de ambos foram ouvidos em juízo, o que, todavia, não contribuiu para a elucidação do caso, pois o depoimento de uns beneficiou o autor, e o de outros, a ré. Essa situação gerou inclusive acusações de falso testemunho para os dois lados.

Vale destacar que o próprio apelante disse à imprensa que o empréstimo só foi oficializado porque foram equivocadamente orientados pelos seus advogados a legalizarem a doação antecipada de campanha; desse modo, tinha a obrigação de demonstrar o fato constitutivo do seu reclamado direito ao recebimento de dívida certa.

Ante o valor expressivo do débito, não se justifica que o credor tenha confiado à devedora todas as vias executáveis do Contrato, sobretudo se levado em conta a existência de garantia real.

Está clara a tentativa do apelante de dissimular a doação ilícita com a intenção de concorrer ao cargo de suplente da apelada nas eleições federais. Os argumentos e conjunto probatório constantes nos Embargos Monitórios são suficientes para o indeferimento dos pedidos formulados na inicial.

Nesta hipótese, verifica-se que a apelada se desincumbiu do ônus processual imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, e não há nos autos nenhuma prova em sentido contrário.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO
MONITÓRIA
(...)
COMPROVAÇÃO
DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL
– SANÇÃO PREVISTA DO ART. 940, DO CC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...).
In casu, restou comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o devedor indicou terceira pessoa para assumir o seu débito, quitando-o e que o credor, expressamente, aceitou a substituição, ocorrendo a figura da novação subjetiva passiva por delegação, extinguindo-se, consequentemente, a obrigação primitiva
. Inteligência do artigo 360, II, do CC. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil – para
pagamento
em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos.
(TJMT, N.U 1005173-47.2021.8.11.0041, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 3-8-2023, sem destaques no original).

APELAÇÃO.
MONITÓRIA. CONTRATO
(...).
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR
.
Induvidoso, nos termos do art. 373, II, do CPC, que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, cabe ao devedor e, tendo este se desincumbido desta atribuição, os embargos à monitória devem ser acolhidos
.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.179424-1/001, relator Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, julgamento em 10-11-2022, publicação da Súmula em 11-11-2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Conforme o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023